Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702468-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RENATA RIBEIRO ARAGÃO, HELDER LUÍS GONDIM ROCHA, FLORA GONDIM DE ARAGAO ROCHA, ARTHUR EDUARDO CARVALHO ROCHA, ISADORA ARAÚJO GONDIM ROCHA, JOSÉ MARIA ALADIM CARVALHO ROCHA RECORRIDO: JOHANN HOMONNAI, REGILLA MÁRCIA TEIXEIRA, BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL RESULTANTE DO ÓBITO DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil. II. Concorrem para o acidente de trânsito, embora em patamares distintos, o condutor do automóvel que trafega em velocidade superior à permitida e o ciclista que promove travessia em local inapropriado e desatento ao fluxo de veículos. III. Deve ser mantida a compensação do dano moral sofrido pelos parentes da vítima fatal do acidente de trânsito arbitrado à luz das particularidades do caso concreto e segundo a proporcionalidade das culpas concorrentes. IV. Calcadas na responsabilidade pela guarda da coisa inanimada, a doutrina e a jurisprudência admitem a solidariedade do proprietário do automóvel pela indenização do dano causado por seu condutor, sobretudo quando se trata de mãe e filho. V. Não há fundamento para a redução dos honorários advocatícios fixados mediante a ponderação adequada dos referenciais contidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. VI. Recurso dos Autores desprovido. Recurso da Litisdenunciada parcialmente conhecido e desprovido. Recurso adesivo dos Réus desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, pugnando pela majoração do valor fixado a título de danos morais em decorrência de atropelamento com resultado morte, porquanto entendem ser irrisório, ofender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de desatender às finalidades compensatória e punitiva. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030